Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751880-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SYLVIA OLIVEIRA DE CARVALHO contra decisão de ID 180230072 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é presidente do conselho fiscal do condomínio; que a convenção possui previsão de que, no caso de destituição do síndico, o presidente do conselho fiscal deverá assumir interinamente; que não foi designada para atuar administração do condomínio; que houve a eleição de novo síndico do condomínio em desacordo com a convenção. Requer a concessão de liminar, para antecipar os efeitos da tutela, a fim de que seja declarada a nulidade da eleição do novo síndico Clayton Gomes dos Santos, com sua a imediata designação para assumir a administração do condomínio, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido, ID 54249606 / 54249607. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Prima facie, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Com efeito, não há como se aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte quando intrinsicamente ligada à necessidade de instrução probatória nos autos principais para a sua exata definição. Verifica-se dos autos que o capítulo VI, cláusula 26a, §5o, da Convenção do Condomínio estabelece que, em caso de destituição do síndico, será convocada uma nova assembleia para a eleição de um novo síndico em um prazo de 30 dias. Durante esse período, estipula-se que o presidente do Conselho Fiscal assume a responsabilidade pela administração do condomínio. (ID 178741766) Na hipótese, a agravante/autora alega ser a presidente do Conselho Fiscal do condomínio/agravado. No entanto, ao analisar a Ata de Assembleia de ID 178770328 (autos de origem), não se evidencia que a agravante ocupa a posição de presidente do mencionado Conselho Fiscal. O documento em questão indica apenas a eleição de três conselheiros fiscais, no caso, a agravante, Adriano de Oliveira Silva e Clayton Gomes dos Santos, sem que tenha havido a designação de um presidente. Acresça-se que o atual gestor do condomínio, Clayton Gomes dos Santos, também é membro do Conselho Fiscal, ou seja, em uma análise perfunctória não resta configurada a alegada violação ao regimento do condomínio. Portanto, não há elementos que atestem que a agravante exercia a presidência do Conselho Fiscal e que a eleição do novo síndico acarretou algum tipo de prejuízo ao condomínio. Assim, ausente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora